Tribunal: TJDFT
Processo: 0039358-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0039358-75.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Attos Empreendimentos Imobiliários S/A HC Incorporadora S/A Academia de Tênis Empreendimentos Imobiliários S/A Embargados: Grace Farani Marco Farani Maria Nazareth Farani Azevedo Ricardo Farani D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, pelas sociedades anônimas Atos Empreendimentos Imobiliários S/A, HC Incorporadora S/A e Academia de Tênis Empreendimentos Imobiliários S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela sociedade anônima Academia de Tênis Empreendimentos Imobiliários S/A, deu provimento ao recurso interposto por Maria Nazareth Farani Azevedo e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto por Marco Farani, Grace Farani Malheiros e Ricardo Farani. (Id. 49112481). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator